Tribunal: TJES
Processo: 5011160-27.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011160-27.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE VIANA NETO
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5011160-27.2023.8.08.0035

Recorrente: JOSE VIANA NETO
Recorrida: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
O REQUERENTE AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA (ID 24082787) PRETENDENDO QUE A REQUERIDA LHE INDENIZE PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS VIVENCIADOS, EM DECORRÊNCIA DE NÃO TER CUMPRIDO A PROMESSA FEITA EM OUTUBRO DO ANO DE 2022 NO SENTIDO DE QUE REALIZARIA A TRANSFERÊNCIA DO PLANO DE INTERNET RESIDENCIAL DA
CLARO
PARA A
OI
SEM ÔNUS PARA O AUTOR.
(2). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA CONDENAR A RECORRIDA EM DANOS MORAIS NO VALOR PLEITEADO NA INICIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(5). MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTÁ QUE A COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, SEM INSCRIÇÃO DOS DADOS DA PARTE CONSUMIDORA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO GERA PRESUNÇÃO DE DANO MORAL, SENDO IMPRESCINDÍVEL A SUA COMPROVAÇÃO.
STO PORQUE, A SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA, APESAR DE CARACTERIZAR ATO ILÍCITO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À BOA-FÉ QUE DEVE REGER AS RELAÇÕES CONTRATUAIS, NÃO REDUNDA PRESUMIDAMENTE EM DANO MORAL, AFASTANDO O ELEMENTO INDISPENSÁVEL AO TRIPÉ DA RESPONSABILIDADE CIVIL.
NO CASO DOS AUTOS, A PARTE RECORRENTE NÃO COMPROVA QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA EFETIVAMENTE TENHA LHE CAUSADO LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, DE MODO QUE A NARRATIVA PODE SER CONSIDERADA APENAS COMO UM MERO ABORRECIMENTO DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO. COM EFEITO, AINDA NO QUE PERTINE AO DANOS ANÍMICO, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL
. POR CONSEGUINTE, TENHO POR RECONHECER QUANTO A INEXISTÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL NO PRESENTE CASO,
POIS AUSENTE A PROVA DO ABALO MORAL SOFRIDO PELO CONSUMIDOR,
RAZÃO PELA QUAL HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO. DE IGUAL MODO, NO QUE TANGE AOS DANOS MATERIAIS PLEITEADOS EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ENTENDO POR SEREM DESCABIDOS. APÓS VASTA ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O AUTOR, AINDA QUE REAFIRME TER EFETUADO O PAGAMENTO DE UMA DÍVIDA QUE NÃO DEVIA, SÓ COMPROVA, EM VERDADE, QUE RECEBIA
SMS
E LIGAÇÕES DA RÉ A RESPEITO DAS COBRANÇAS, MAS NÃO O EFETIVO PAGAMENTO DAS MESMAS. DESTACO QUE NO
ID.: 8065249
CONSTAM AS MENSAGENS TROCADAS POR MEIO DO
WHATSAPP
COM A PESSOA REPRESENTANTE DA RÉ QUE, NA OPORTUNIDADE, SOLICITA O ENVIO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO AO AUTOR, O QUE NÃO OCORRE. ASSIM, SEM MAIS DELONGAS, TENHO QUE, ANTE A AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE, DEVE SER MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO, NOS TERMOS DA SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)